Tribunal: TJMT
Processo: 1017519-51.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017519-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), VALKIRIA GOMES DE ALCANTARA - CPF: 934.288.981-68 (AGRAVANTE), SIMONE SILVA - CPF: 630.437.181-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, FACE AO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA, EIS QUE A ÁREA EM DISUCSSÃO É PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO LIMINAR PELO JUÍZO “A QUO”. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO DESPROVIDO.

Diante da mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, merece conhecimento o recurso, pois há demonstração de eventual prejuízo do Agravante, salientando-se a decisão anterior que deferiu o pleito liminar de reintegração em favor da Agravada, e também porque há discussão acerca da ilegitimidade ativa “ad causam” da Agravada, uma vez que a área objeto da lide seria pública.

Não há falar em ilegitimidade ativa da Agravada, pois o simples fato da área ser pública não impossibilita o seu direito de ação de reintegração de posse contra terceiros, salientando-se que o caso não comporta análise de domínio.

Não cabe neste feito a análise de ausência de requisitos para o deferimento liminar de reintegração de posse em favor da Agravada, posto que a decisão nesse sentido foi exarada em outubro/2023, sem a interposição de recurso em tempo hábil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID. Num. 222796166), interposto por
VALKIRIA GOMES DE ALCANTARA
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar n. 1038406-98.2022.8.11.0041, proposta por
SIMONE SILVA
(Agravada), anteriormente,
deferiu
o pedido liminar pretendido pela parte autora Simone Silva contra Valkiria Gomes Alcantara, a fim de determinar sua reintegração na posse na área de 1/3 da Chácara 03, situado na Rua Integração, Lote 03, Bairro Pedra Noventa – 2ª Etapa, Projeto Cinturão Verda, com área de 43,75x345m, nesta capital; e depois indeferiu o pedido de suspensão de audiência (continuidade do feito), rejeitando inicialmente a preliminar de ilegitimidade ativa da Agravada.

Em síntese, a Agravante alega que “(...) Simone Silva ajuizou uma ação de Reintegração de Posse contra Valquíria Gomes de Alcântara e outros, alegando ser a legítima possuidora de um imóvel localizado na região do Cinturão Verde, adquirido por meio de doação de sua genitora, Valdete Silva. A agravada apresentou documentos que, segundo ela, comprovam a posse e propriedade do imóvel. O juízo deferiu a tutela antecipada e determinou a realização de uma audiência de conciliação, considerando tratar-se de um conflito coletivo possessório”.

Afirma que a Agravada age de má-fé, eis que ela não detém a posse da área em questão.

Diz que “(...) o imóvel mencionado na inicial está localizado em uma área rural do Cinturão Verde, enquanto a área ocupada pelos agravantes está distante dessa região. Além disso, os agravantes apontaram inconsistências nos contratos apresentados pela autora, destacando que o contrato de doação não possui uma cadeia sucessória de posse válida e que o contrato juntado está incompleto, faltando cláusulas essenciais”.

Acrescenta que “(...) a área ocupada por eles e pela agravada é, na verdade, uma área verde de domínio público pertencente ao município de Cuiabá-MT, conforme declaração da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária de Cuiabá-MT. Diante disso, solicitaram ao juízo que as partes se abstivessem de alterar o cenário da posse atual, que fosse oficiado o município para realizar um estudo técnico sobre o domínio público da área e que a audiência de conciliação fosse suspensa até que esses pontos fossem esclarecidos”.

Defende a reforma da decisão, alegando a impossibilidade de aquisição de imóvel público por usucapião; e que é necessária a extinção do feito por ilegitimidade ativa da Agravada.

Assevera que a Agravada não pode demonstrar a posse sobre área pública, pois a detenção de área pública não configura a posse, mas mera detenção, de modo que não está preenchido o requisito para o deferimento da liminar para reintegração de posse da área.

Requer “(...) o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão interlocutória para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4. Subsidiariamente não sendo este o entendimento, requer-se que seja oficiado o Município de Cuiabá para que, por meio de estudo técnico, possa constatar e trazer informações concretas sobre o domínio público da área objeto deste processo, conforme previsto no artigo 380, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de esclarecer a real situação fundiária e a titularidade da área em litígio. 7. Requer-se que seja reconhecida a litigância de má-fé da parte autora, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, em razão das informações desconexas e documentos sem ordem cronológica apresentados, aplicando-se as sanções previstas no artigo 81 do mesmo diploma legal”.

Não houve pedido liminar em sede recursal.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo não conhecimento do agravo, em razão de não ser hipótese constante do rol do artigo 1.015 do CPC. No mérito, pede o desprovimento do agravo.

Houve decurso do prazo para manifestação do Município de Cuiabá.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Procurador de Justiça, deixa de manifestar opinião.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, FACE AO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC
.

Primeiramente, há que se destacar a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.

Feito esse apontamento, cabe a análise de eventual prejuízo da parte Agravante, em razão da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da audiência de conciliação.

Verifica-se que ocorreu, anteriormente, o deferimento liminar de reintegração de posse em favor da Agravada; e também que há discussão acerca da legitimidade ativa para o manejo da ação – questão de ordem pública.

Assim, considera-se viável que o agravo seja conhecido e processado.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
e conheço deste agravo.

V O T O – M É R I T O

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, anteriormente,
deferiu
o pedido liminar pretendido pela parte autora Simone Silva contra Valkiria Gomes Alcantara, a fim de determinar sua reintegração na posse na área de 1/3 da Chácara 03, situado na Rua Integração, Lote 03, Bairro Pedra Noventa – 2ª Etapa, Projeto Cinturão Verda, com área de 43,75x345m, nesta capital; e depois indeferiu o pedido de suspensão de audiência (prosseguimento do feito), rejeitando inicialmente a preliminar de ilegitimidade ativa da Agravada.

Importante destacar que a discussão deste agravo reside no indeferimento do pedido de suspensão do feito originário, em razão de eventual ilegitimidade ativa da Agravada.

Também é imperioso ressaltar que a Agravante defende a reforma da decisão, alegando que a área é de domínio público pertencente ao município de Cuiabá-MT; que é impossível a aquisição de imóvel público por usucapião; que é necessária a extinção do feito por ilegitimidade ativa da Agravada; que a Agravada não pode demonstrar a posse sobre área pública, pois a detenção de área pública não configura a posse, mas mera detenção, de modo que não está preenchido o requisito para o deferimento da liminar para reintegração de posse da área.

A meu viso, a decisão impugnada merece ser mantida.

Primeiro, porque o caso comporta análise acerca de reintegração de posse, de modo que não é razoável a alegação de que o imóvel pertence ao Município de Cuiabá, e que, por isso, não poderia a Agravada exercer o direito de ação. Ora, o domínio consiste em discussão sobre a propriedade e, como já dito, o caso reporta análise acerca da posse sobre a área.

Diante disso, a Agravada, autora da ação de reintegração de posse é parte legitima para figurar no polo ativo da demanda.

E segundo, porque questões atinentes aos requisitos do deferimento liminar no feito originário fogem ao objeto deste agravo, tendo em vista que o deferimento liminar ocorreu em outubro/2023, sem que fosse interposto recurso oportunamente.

Com esses apontamentos, mantém-se a decisão agravada, a qual transcrevo:

“(...) Indefiro o pedido de suspensão formulado pelos réus ao id. 158581926, pois o simples fato de ser área pública não enseja, por si só, a ilegitimidade da parte autora para pleitear a proteção possessória perante terceiros. Ademais, tal questão deverá ser objeto de produção de prova, contraditório e ampla defesa. Mantenho, portanto, a audiência de conciliação designada e as demais determinações anteriores, devendo prosseguir o feito”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025